Tribunal: TJPA
Processo: 0008342-25.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008342-25.2014.8.14.0040

APELANTE: ELISVAN GUSMAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro (antiga redação) –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial, bem como depoimento extrajudicial e judicial da vítima e testemunhas, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.
2)
NULIDADE FACE
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.

3)
REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. Reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4)
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – ACOLHIMENTO – Embora cediço ser desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, na hipótese, o uso da arma não restou efetivamente comprovado pela prova oral carreada aos autos, pois,
in casu,
a vítima não chegou a ver o revólver, uma vez que recebeu ordem para abaixar a cabeça.
5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISVAN GUSMÃO SILVA,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro (antiga redação)
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, inicialmente, absolvição por insuficiência de provas de autoria sob a alegação de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou a redução da pena-base, bem como o decote
da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, com o afastamento da majorante uso de arma de fogo, face a dúvida quanto a utilização do artefato na empreitada criminosa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narrou a denúncia, em síntese, que no dia 18/08/2014, por volta das 19h30min, o denunciado, na companhia de outro agente identificado por Denilson Sousa Veloso, adentrou no estabelecimento comercial de propriedade da vítima José Quirino Lira, localizado na Rua Chora Menino, Qd. 13, Lt. 01, Bairro São Lucas II, Parauapebas/PA, oportunidade em que os dois agentes, munidos de uma arma de fogo de fabricação caseira e de arma branca, mediante violência e grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um aparelho celular do ofendido.

Segundo consta da peça inicial, a polícia militar, ao ser acionada, teria logrado êxito em localizar os executores do fato, mas, durante a abordagem, eles teriam entrado em confronto com a guarnição, momento em que o agente Denilson acabou sendo atingido por um tiro e faleceu logo após ser encaminhado ao hospital.

Após a regular instrução, o réu fora condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º, I e II
do Código Penal Brasileiro (antiga redação),
cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignada, o ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição
por insuficiência de provas pugnando pela absolvição,
o que não merece prosperar, senão vejamos:

Verifico que a materialidade e autoria se encontram fartamente evidenciadas pelas provas carreadas ao bojo do processo-crime, especialmente nas declarações da vítima, tanto na fase de inquérito (ID 13756462 - Pág. 7) quanto na fase judicial, corroboradas pelas declarações das testemunhas Luis Carlos Pinheiro e Manoel de Assis Gonçalves Correa, ambos policiais militares, na fase investigativa (ID’s 13756462 - Pág. 3 e 13756462 - Pág. 5, respectivamente) e em juízo, bem como por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 13756462 - Pág. 17) e auto de entrega (ID 13756462 - Págs. 18 e 19), os quais formam um conjunto probatório coeso e coerente, apontando toda a dinâmica do crime e a individualização da conduta.

In casu,
o acusado e seu comparsa teriam fugido do local dos fatos em uma motocicleta, mas acabaram sendo localizados pela polícia militar e, no momento da abordagem, o agente Denilson teria resistido a ação policial, o que fez com que fosse atingido por disparo de arma de fogo que fatalmente provocou o seu óbito.

Quanto ao ora denunciado, este foi capturado e encaminhado à delegacia de polícia,
posteriormente restando identificado como
ELISVAN GUSMÃO SILVA,
conforme faz prova o documento de registro civil acostado aos autos (ID 13756778 - Pág. 1).

Do cotejo de todos esses elementos, é possível extrair que o denunciado, na companhia de um segundo agente, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao ofendido José Quirino Lira (01 celular e a quantia de R$ 350,00), restando, plenamente comprovada a autoria e materialidade do fato.

Após o ofendido acionar a polícia militar, uma guarnição se dirigiu até sua casa, vendo as imagens da câmera de segurança que ficava na frente do local do crime, circunstância que teria ajudado os policiais a localizar os agentes.

Insta mencionar que o réu não teve seu interrogatório judicial realizado, uma vez que fora declarada sua ausência no curso da instrução processual (ID 13756766 - Pág. 16), já que, injustificadamente, deixou de comparecer aos atos processuais.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante, restando incabível o deferimento do pleito absolutório.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
.

Em análise detida dos autos, como já amplamente mencionado alhures, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas.

A vítima relatou ainda ao juízo que em uma parte da ação criminosa os autores do fato estavam sem capacete, pelo que foi possível visualizar seus rostos, facilitando, por conseguinte, o reconhecimento.

In casu,
verifico que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois,
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Requereu ainda a defesa
a redução da pena-base e
o decote da majorante do uso de arma de fogo
, no que lhe assiste razão. Explico.

In casu,
constato que o magistrado singular valorou de forma desfavorável
as circunstâncias do crime
quando da análise das vetoriais do art. 59 do CP, pelo uso de arma de fogo.

Entretanto, a prova oral colhida em juízo não comprovou efetivamente a referida causa de aumento
, data máxima vênia ao entendimento do juízo sentenciante.

Cediço que conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova,
o que não ocorreu na hipótese, face
a dúvida quanto a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa,

razão pela qual imperativo o decote da majorante e a redução da pena-base. Explico.

Em juízo, o ofendido apresentou versão contraditória sobre o efetivo uso da arma de fogo na empreitada criminosa, pois, inicialmente, asseverou que dois indivíduos entraram em seu estabelecimento comercial pedindo 1 litro da bebida 51, um munido de arma branca tipo faca e outro com o revólver, dando a voz de assalto, para, logo em seguida, no mesmo ato judicial, afirmar que não viu a arma de fogo, porque os assaltantes mandaram abaixar a cabeça para não morrer.

Verdade é que a majorante da arma de fogo deve ser decotada não porque o suposto artefato não fora apreendido, mas, sim, porque não há provas de que o roubo descrito na denúncia fora efetivamente praticado mediante o emprego de arma de fogo, não havendo como sustentar a condenação do delito de roubo majorado se a própria vítima apresenta versão contraditória dos fatos, em certo momento, inclusive, negando ter visto qualquer artefato.

Coaduno com o entendimento da representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...). Destarte, em que pese a causa de aumento de roubo mediante uso de arma de fogo possa ser aplicada ainda que o artefato não tenha sido apreendido, ou ainda, na ausência da realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva, os demais elementos probatórios, especialmente a prova testemunhal, devem assegurar o emprego do artefato na prática criminosa,
no entanto, a vítima relatou que “não chegou a ver o revólver, apenas aparentava pela roupa, na cintura do assaltante [...] e o mandaram abaixar a cabeça e por isso não conseguiu ver”.

Desta forma, verifica-se
dúvida quanto a utilização do artefato na empreitada criminosa, de modo que, cabe o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo para fins de exasperação da pena-base
.

(...).
grifei.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE HOUVE O EMPREGO DO ARTEFATO NO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA
. RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS.

-
Não havendo provas seguras da utilização da arma de fogo, já que a vítima atestou não ter visto o artefato
e a arma não foi apreendida, impõe-se o decote da majorante, em atenção ao brocardo in dubio pro reo.

- Recursos providos. (TJ/MG, Apelação nº
1.0188.18.002002-9/001, Relator (a): Des.(a) ÂMALIN AZIZ SANT'ANA, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em

18/03/2020, publicação da súmula em 29/04/2020).
grifei.

Diante do exposto, fica afastada da condenação a majorante insculpida no inciso I do §2º do artigo 157 do CP (antiga redação).

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda etapa, sem agravantes ou atenuantes,
razão pela qual mantenho a sanção intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), obtendo, por fim, o montante definitivo de pena no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação),
mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/09/2024